Tribunal: TJMT
Processo: 1006850-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006850-02.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), ANA MARIA DELGOBO ALBACH - CPF: 016.156.941-29 (EMBARGANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO JUDICIAL DA DÍVIDA. APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS. EFEITOS TEMPORAIS. MORA PRETÉRITA CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, alegando-se omissão quanto aos efeitos da prorrogação da dívida rural deferida em primeiro grau e contradição na manutenção da apreensão de maquinários agrícolas, com pedido de reconhecimento de efeito infringente e prequestionamento do art. 3o do Decreto-Lei 911/69.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prorrogação judicial da dívida rural possui eficácia retroativa para desconstituir a mora pretérita que fundamentou a apreensão dos bens objeto de alienação fiduciária; e (ii) verificar se existe contradição lógica entre o deferimento da prorrogação e a manutenção da apreensão dos maquinários agrícolas.

III. Razões de decidir

3. A prorrogação judicial da dívida opera efeitos exclusivamente prospectivos (
ex nunc
), destinando-se a readequar o fluxo de pagamentos futuros conforme as vicissitudes econômico-financeiras supervenientes, sem o condão de desconstituir retroativamente o inadimplemento pretérito que legitimamente fundamentou a apreensão dos bens móveis.

4. A mora
debendi
, uma vez configurada e devidamente caracterizada segundo os parâmetros legais do Decreto-Lei 911/69, constitui fato jurídico consumado que autoriza o exercício das prerrogativas inerentes à garantia fiduciária, não sendo afetada por decisão judicial posterior que concede alongamento do prazo para pagamento.

5. A aplicação do Tema 33 do Superior Tribunal de Justiça permanece plenamente aplicável, exigindo-se cumulativamente: questionamento da dívida fundado na aparência do bom direito, depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução idônea para justificar a paralisação dos efeitos decorrentes do inadimplemento.

6. O precedente invocado pela embargante não se aplica ao caso concreto por
distinguishing
, considerando que naquele julgado não havia apreensão prévia consolidada, diferentemente da hipótese presente em que a apreensão antecedeu tanto o ajuizamento da ação mandamental quanto a decisão que deferiu a prorrogação.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeito infringente.

Tese de julgamento:

"1. A prorrogação judicial de dívida rural opera efeitos prospectivos, não retroagindo para desconstituir a mora que fundamentou a apreensão de bens em alienação fiduciária. 2. A manutenção da apreensão de maquinários agrícolas é compatível com o deferimento da prorrogação da dívida, constituindo medidas com finalidades distintas e complementares no sistema de garantias creditícias."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei 911/69, art. 3o; CPC, art. 1.026, § 2o; LINDB, art. 6o; CF/1988, arts. 5o, XXII e XXXVI, e 186.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 33; STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888); STJ, Súmula no 72; TJMT, AI 10122737420248110000, Rel. Des. Márcio Vidal; TJMT, AI 1013413-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
ANA MARIA DELGOBO ALBACH
contra o acórdão que desproveu seu agravo de instrumento, no qual se alegam omissão quanto aos efeitos da prorrogação da dívida já deferida em primeiro grau e contradição na manutenção da apreensão dos maquinários agrícolas, pugnando a embargante pelo reconhecimento de efeito infringente.

A embargante sustenta, em síntese, que este Colegiado teria deixado de enfrentar adequadamente a circunstância de que a mora já havia sido judicialmente afastada pela decisão de primeiro grau que deferiu a prorrogação da dívida, constituindo-se, por tal razão, omissão sanável por meio dos presentes aclaratórios. Aduz, ainda, que a manutenção da apreensão dos maquinários configuraria contradição lógica diante do deferimento da prorrogação, invocando precedente desta própria Quinta Câmara que teria reconhecido a desconstituição da inadimplência em caso análogo. Por derradeiro, requer o prequestionamento explícito do art. 3o do Decreto-Lei 911/69.

O banco embargado apresentou contrarrazões sustentando que não houve qualquer omissão ou contradição no julgado, argumentando que a prorrogação da dívida e a posse dos bens constituem obrigações independentes, não se verificando descaracterização da mora em primeiro grau. Pugna pela rejeição dos embargos e, eventualmente, pela aplicação da penalidade por litigância de má-fé.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
ANA MARIA DELGOBO ALBACH
contra o acórdão que desproveu seu agravo de instrumento, no qual se alegam omissão quanto aos efeitos da prorrogação da dívida já deferida em primeiro grau e contradição na manutenção da apreensão dos maquinários agrícolas, pugnando a embargante pelo reconhecimento de efeito infringente.

A embargante sustenta, em síntese, que este Colegiado teria deixado de enfrentar adequadamente a circunstância de que a mora já havia sido judicialmente afastada pela decisão de primeiro grau que deferiu a prorrogação da dívida, constituindo-se, por tal razão, omissão sanável por meio dos presentes aclaratórios. Aduz, ainda, que a manutenção da apreensão dos maquinários configuraria contradição lógica diante do deferimento da prorrogação, invocando precedente desta própria Quinta Câmara que teria reconhecido a desconstituição da inadimplência em caso análogo. Por derradeiro, requer o prequestionamento explícito do art. 3o do Decreto-Lei 911/69.

Após detida análise da controvérsia e dos argumentos expendidos pelas partes, verifico que os embargos merecem acolhimento parcial, porém sem efeito infringente, conforme passo a demonstrar.

Inicialmente, mostra-se imprescindível proceder à verificação cronológica precisa dos eventos processuais, elemento fundamental para a correta compreensão dos institutos jurídicos aplicáveis à espécie.

Da análise acurada da documentação constante dos autos, extrai-se que a sequência temporal dos fatos desenrolou-se da seguinte forma:
(i)
primeiramente, configurou-se a mora da devedora em relação às cédulas de crédito, circunstância que ensejou a apreensão dos maquinários pela instituição financeira;
(ii)
posteriormente, em 24/07/2024, foi ajuizada a ação mandamental sob o número 1000671-28.2024.8.11.0084, na qual se postulou tanto a prorrogação da dívida quanto a restituição dos bens apreendidos;
(iii)
em terceiro momento, sobreveio a decisão de primeiro grau que, conquanto tenha deferido a prorrogação da dívida, indeferiu expressamente a restituição dos maquinários; finalmente, foi interposto o presente agravo de instrumento especificamente contra o indeferimento da restituição dos bens.

Esta sequência temporal revela-se determinante para a adequada solução da controvérsia, porquanto evidencia que a apreensão dos maquinários precedeu tanto o ajuizamento da ação mandamental quanto a decisão que deferiu a prorrogação da dívida. Tal circunstância possui relevância jurídica incontestável, na medida em que a mora, é condição específica para a propositura da ação de busca e apreensão, evidenciando-se, ainda,

requisito essencial para a concessão da liminar de busca e apreensão nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, deve ser aferida no momento do ajuizamento daquela ação específica, e não posteriormente.

Corroborando a assertiva, é necessário consignar que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de Súmula no 72, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
Nesta senda, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132,
in verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

A mora, portanto, depende do simples vencimento da dívida e da regular notificação do devedor (que no caso em tela, não é objeto de irresignação recursal).

Nesse sentido, o § 2o do art. 2o do Dec.-Lei 911/69 estabelece:

“Art. 2o. (...)

§ 2o. A mora decorrerá do
simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (...)” (grifo nosso)

Neste ponto, impõe-se esclarecer, em complementação à fundamentação anteriormente expendida, que a prorrogação judicial deferida em sede de tutela de urgência opera efeitos exclusivamente prospectivos, ou seja,
ex nunc
, destinando-se precipuamente a readequar o fluxo de pagamentos futuros conforme as condições econômico-financeiras supervenientes da devedora. Conquanto tal medida possua indiscutível relevância para a reorganização da obrigação principal, não possui o condão de "apagar" ou desconstituir retroativamente o inadimplemento pretérito que legitimamente fundamentou a apreensão dos bens móveis.

A questão temporal merece análise à luz do art. 6o da LINDB, que estabelece a irretroatividade das normas jurídicas. A prorrogação judicial, constituindo nova regra de vencimento, opera efeitos apenas para o futuro, não podendo retroagir para desconstituir situações jurídicas consolidadas, como a mora e a consequente apreensão dos bens.

Com efeito, a mora
debendi
, uma vez configurada e devidamente caracterizada segundo os parâmetros legais e contratuais aplicáveis, constitui fato jurídico consumado que autoriza o credor fiduciário a exercer as prerrogativas inerentes à garantia constituída, notadamente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. A decisão judicial posterior que concede o alongamento do prazo para pagamento, embora altere prospectivamente as condições de adimplemento, não possui eficácia retroativa suficiente para tornar ilegal ou ilegítima a apreensão que foi regularmente exercida à sua época, quando presentes todos os requisitos legais exigidos.

A questão subjacente aos presentes embargos transcende a mera aplicação de normas infraconstitucionais, inserindo-se na complexa dialética entre a função social da propriedade rural (CF, art. 186) e a segurança das relações creditícias (CF, art. 5o, XXII e XXXVI). O balanceamento constitucional exige que se reconheça, de um lado, a essencialidade do crédito rural para o desenvolvimento nacional e, de outro, a necessidade de proteção da atividade agrícola como função social economicamente relevante. Contudo, este balanceamento não pode resultar no esvaziamento das garantias creditícias, sob pena de comprometer todo o sistema de financiamento do agronegócio.

Insisto, a mora configurada nos termos do Decreto-Lei 911/69 não se desfaz pela simples discussão judicial posterior sobre as condições contratuais. A prorrogação judicial opera efeitos
ex nunc
, preservando os direitos adquiridos pelo credor fiduciário em razão do inadimplemento pretérito.

Esta compreensão harmoniza-se perfeitamente com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada no Tema 33, que estabelece requisitos específicos e cumulativos para a paralisação dos efeitos da mora em contextos similares ao presente. Justamente porque a discussão sobre a dívida e seus prazos ainda permanece
sub judice
, aguardando o julgamento definitivo da ação mandamental, a jurisprudência superior exige do devedor a prestação de garantia específica para justificar a paralisação dos efeitos decorrentes do inadimplemento, incluindo-se aí a retomada do bem objeto da garantia fiduciária.

Nesse sentido,

“[...]ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

[...]

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. [...]”

Os requisitos estabelecidos pela tese do Tema 33 permanecem plenamente aplicáveis ao caso concreto, verificando-se que, embora a ação tenha sido fundada em questionamento da dívida e se reconheça a plausibilidade jurídica da pretensão com base na legislação de regência do crédito rural, não houve o depósito da parcela incontroversa nem a prestação de caução idônea por parte da embargante.

A liminar de prorrogação, considerada isoladamente e desacompanhada do cumprimento desses requisitos complementares, revela-se insuficiente para determinar a restituição dos bens apreendidos, mantendo-se íntegra a
ratio decidendi
que fundamentou o julgamento ora embargado.

Ademais, não se vislumbra a alegada contradição entre o deferimento da prorrogação da dívida e a manutenção da apreensão dos maquinários, mas sim coerência sistêmica que preserva simultaneamente o direito do devedor rural à renegociação das condições contratuais e a segurança jurídica do crédito concedido.

Trata-se de medidas que possuem finalidades distintas e complementares: enquanto a prorrogação visa readequar o cronograma de pagamentos às vicissitudes econômicas supervenientes, a manutenção da apreensão funciona como garantia pelo inadimplemento pretérito, assegurando ao credor que os direitos decorrentes da relação fiduciária não sejam esvaziados durante o período de discussão judicial.

No que concerne ao precedente invocado pela embargante, extraído do Agravo de Instrumento número 10122737420248110000, de relatoria do eminente Desembargador Márcio Vidal, que reconheceu que
"quando a prorrogação do crédito rural é deferida por estarem comprovados os requisitos para alongamento da dívida, a inadimplência do devedor estará desconstituída
", impõe-se proceder ao adequado
distinguishing
, na medida em que que as circunstâncias fáticas daquele julgado não se amoldam perfeitamente ao caso ora em análise.

A distinção fundamental reside precisamente no momento em que ocorreu a apreensão dos bens em cada uma das hipóteses. No precedente citado pela embargante, não havia apreensão prévia consolidada, tratando-se de discussão sobre a possibilidade de negativação ou constrição futura. No presente caso, diversamente, a apreensão já havia sido consumada antes mesmo do ajuizamento da ação mandamental, constituindo-se fato jurídico consolidado que demanda análise sob perspectiva temporal diversa.

Outrossim, no julgado invocado pela embargante não se discutiu especificamente a aplicabilidade dos requisitos do Tema 33 do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que também diferencia substancialmente as hipóteses. A tese ali firmada deve ser interpretada em conjunto com outros entendimentos consolidados desta 5a Câmara de Direito Privado, notadamente aquele expendido no Agravo de Instrumento número 1013413-46.2024.8.11.0000, de relatoria do eminente Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, expressamente citado no acórdão ora embargado.

Este último precedente, que melhor se aplica à hipótese sub examine, reafirmou que
"o deferimento da tutela antecipada para impedir atos de expropriação ou garantir restituição de posse exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo"
, o que não restou comprovado nos presentes autos, especialmente considerando-se a ausência dos requisitos cumulativos estabelecidos pela jurisprudência superior.

Deve, ainda, ser salientado que o vício que autoriza o manejo de embargos de declaração se refere a vício interno. A existência de decisão em sentido diverso, de magistrado que não mais ocupa cadeira na 5a Câmara de Direito Privado, não gera, por si só, precedente vinculativo aos demais membros do colegiado.

Quanto ao pedido de prequestionamento do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, esclareço expressamente que sua aplicação harmoniza-se perfeitamente com o decidido neste julgamento. O referido dispositivo legal exige a comprovação da mora como pressuposto para a concessão da liminar de busca e apreensão, requisito que se encontrava plenamente satisfeito quando da apreensão dos maquinários em questão. A prorrogação judicial posterior, pelos fundamentos já expostos, não possui o condão de retroagir para desconstituir a mora que legitimamente fundamentou o ato executivo então praticado, mantendo-se íntegra a legalidade da apreensão realizada.

No tocante à alegação de litigância de má-fé suscitada pelo embargado em suas contrarrazões, com a consequente aplicação da penalidade prevista no parágrafo segundo do artigo mil e vinte e seis do Código de Processo Civil, entendo que tal pretensão não merece acolhimento. A configuração da litigância de má-fé em sede de embargos de declaração exige a demonstração inequívoca de que o embargante agiu com dolo processual manifesto, utilizando-se do recurso aclaratório de forma abusiva ou meramente procrastinatória, com o deliberado propósito de tumultuar o andamento processual ou obter vantagem indevida.

No presente caso, conquanto se reconheça que os argumentos expendidos pela embargante não possuem o condão de alterar o resultado do julgamento, não se pode afirmar que sua atuação tenha sido pautada por má-fé processual. Os embargos de declaração efetivamente identificaram aspectos da fundamentação que mereciam esclarecimento adicional, notadamente no que concerne aos efeitos temporais da prorrogação deferida e sua relação com a manutenção da apreensão dos bens. A circunstância de que tais esclarecimentos não conduziram à alteração da conclusão originalmente alcançada não desqualifica a legitimidade do recurso interposto, que se encontrava amparado em interpretação juridicamente defensável, ainda que não acolhida por este Colegiado.

Ademais, a embargante invocou precedente desta própria 5a Câmara de Direito Privado em sustentação de sua tese, circunstância que evidencia a existência de fundamento juridicamente plausível para a interposição dos embargos, afastando qualquer cogitação de temeridade ou má-fé processual. O fato de ter sido necessário proceder ao adequado
distinguishing
entre os casos não implica reconhecer abusividade na conduta processual da embargante, mas sim o exercício regular do direito de recorrer dentro dos parâmetros legalmente estabelecidos.

Outrossim, os embargos de declaração cumpriram sua função instrumental de permitir a complementação hermenêutica do julgado, proporcionando maior clareza quanto aos fundamentos jurídicos que nortearam a decisão e contribuindo para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Tal circunstância, longe de caracterizar abuso processual, revela o cumprimento da finalidade institucional do recurso aclaratório, que visa justamente esclarecer eventuais obscuridades, contradições ou omissões do julgado.

Por conseguinte, afasto integralmente a alegação de litigância de má-fé, mantendo cada parte responsável pelos ônus sucumbenciais que lhe tocam, sem qualquer penalidade adicional à embargante.

Desta forma, reconheço que os embargos procedem parcialmente quanto à necessidade de complementação hermenêutica sobre os efeitos temporais da prorrogação deferida e sua relação com a manutenção da apreensão, bem como quanto ao prequestionamento solicitado. Todavia, tal esclarecimento, longe de alterar a conclusão anteriormente alcançada, apenas a reforça e complementa, demonstrando a perfeita coerência e juridicidade da solução adotada.

Ante o exposto,
ACOLHO

PARCIALMENTE
os embargos de declaração, porém sem efeito infringente, exclusivamente para esclarecer que a prorrogação judicial opera efeitos prospectivos, não retroagindo para desconstituir a mora que fundamentou a apreensão; bem como para reforçar a aplicabilidade do Tema 33/STJ, que exige garantia específica para a restituição de bens; e, ainda, para proceder ao adequado
distinguishing
do precedente invocado, demonstrando sua inaplicabilidade ao caso concreto; e, por fim, para considerar prequestionado o art. 3o do Decreto-Lei 911/69. Rejeito integralmente a alegação de litigância de má-fé.

Mantenho integralmente o resultado do julgamento anterior, desprovendo o recurso de agravo de instrumento pelas razões originalmente expostas e ora complementadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025